Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de majoração dos alimentos provisórios fixados em sete salários mínimos para dezessete vírgula cinquenta e quatro salários mínimos.
A agravante, representada por sua genitora, sustenta que o agravado, genitor da menor, aufere elevada renda e reduziu unilateralmente os valores destinados ao sustento da filha. Alega restrições patrimoniais e financeiras impostas pelo agravado, afetando o padrão de vida da criança.
O agravado contrapõe que a obrigação alimentar foi definida em audiência de conciliação e que sua capacidade contributiva foi reduzida devido à mudança de emprego.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se há comprovação suficiente para majoração dos alimentos provisórios; e
(ii) verificar se os valores fixados respeitam o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os alimentos devem ser fixados conforme a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
A instrução probatória demonstrou que o agravado possui rendimentos comprovados na faixa de R$ 50.000,00 mensais, sendo insuficiente a prova de outras fontes de renda que justifiquem a majoração pretendida.
O arbitramento dos alimentos provisórios deve ser cauteloso para evitar desequilíbrio na capacidade financeira do alimentante, devendo eventual revisão ser analisada na instrução do feito.
O valor fixado em sete salários mínimos já representa aproximadamente 31% da renda líquida comprovada do alimentante, percentual razoável para a fase inicial do processo.
A existência de bens a serem partilhados no processo de divórcio do casal indica que a agravante e sua genitora poderão manter padrão de vida adequado sem necessidade de majoração imediata dos alimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fixação dos alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. 2. A majoração dos alimentos provisórios requer comprovação inequívoca da alteração na capacidade contributiva do alimentante e das necessidades do alimentando.”
———
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1730284, 0700280-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 13.07.2023, DJe 26.07.2023.